Tribunal: STF
Processo: Rcl 42099
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REEXAME DA APELAÇÃO PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. RE 596.701 – TEMA 160 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PELA RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DO ART. 1.042. NÃO CONHECIMENTO PELA TURMA RECURSAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A teor do art. 1.042 do CPC, cabe agravo em face da decisão singular do Presidente ou do Vice-presidente do Tribunal recorrido que não admite recurso extraordinário, excetuados os casos em que fundada a decisão na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    2. Não se divisa a usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal em razão do não encaminhamento de agravo previsto no art. 1.042, quando formalizado contra decisão colegiada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.